Tribunal: TJES
Processo: 5002513-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002513-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLY GERALDO DALMASIO
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002513-76.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DARLY GERALDO DALMASIO

RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA.

MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: DR.
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO POR PARTE DA AUTORA. ARTIGO 373, I, CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inscrito junto ao SPC-Serasa por débito que desconhece.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta
que o réu confirmou a inserção de débito no portal Limpa Nome, alegando, portanto, a existência de falha na prestação de serviço, a inversão do ônus da prova e a existência de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6630544), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise aos documentos acostados aos autos, o Recorrente afirma que teve seu nome negativado por débito prescrito, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“No caso em apreço inexiste comprovação de que a promovida tenha inserido restrição ao nome do promovente junto ao SPC-Serasa, eis que não há nos autos extrato oficial emitido junto ao balcão dos órgãos de proteção ao crédito.

Cabia ao consumidor apresentar o extrato de balcão, nos termos do artigo 373, II do CPC, eis que é o documento imprescindível para comprovar eventual negativação, não sendo os documentos de ID 21163195 suficientes para tanto.”

In casu
, não houve comprovação apta, por parte da autora, a demonstrar a que a cobrança por parte do Recorrente tenha gerado a negativação alegada. Portanto, não há que se falar na existência de qualquer dano de ordem moral por tais razões.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)